Tribunal: TJDFT
Processo: 0705898-10.2021.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado. Nulidade. Audiência por videoconferência. Medida socioeducativa. Gravidade do ato infracional.
1 - Aos procedimentos relativos a ato infracional aplicam-se as normas gerais da legislação processual pertinente, conforme dispõe o art. 152 do ECA.
2 - Assegurada prévia comunicação entre o defensor e o adolescente infrator, possível realizar interrogatório por videoconferência nos casos excepcionais de gravíssima questão de ordem pública – pandemia causada pela Covid-19.
3 - Não demonstrado efetivo prejuízo à defesa, são considerados válidos os atos praticados na audiência realizada por videoconferência, em consonância com a Recomendação n. 62/20 do CNJ e Portarias Conjuntas ns. 50/20, 52/20 e 25/21 do Tribunal.
4 - No sistema do ECA, não se considera a confissão para abrandar a medida socioeducativa de semiliberdade, que, sem natureza de pena, visa a prevenir a prática de novos atos infracionais, reeducar e reintegrar o menor à sociedade e à família.
5 – A gravidade do ato infracional – roubo circunstanciado -, cometido de forma reiterada, e as circunstâncias pessoais desfavoráveis do apelante – ausente do sistema regular de ensino e do mercado de trabalho formal, e a dedicação a atividade criminosa -, justificam seja imposta medida socioeducativa mais severa -- semiliberdade --, conforme previsto no art. 122, II, da L. 8.069/90.
6 – Apelação não provida.